Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702717-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MARCELO FERNANDO ARAUJO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO SOBRE COMPETÊNCIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA E EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECISÃO MANTIDA. I. Não obstante o caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é vedado o recurso à interpretação extensiva ou analógica de alguma das hipóteses nele listadas, sobretudo com o propósito de favorecer a segurança jurídica e a razoável duração do processo. II. Sendo agravável a decisão sobre competência na execução, no cumprimento de sentença e no inventário, deve igualmente sê-lo na fase cognitiva. III. É abusiva cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão que compromete o exercício do direito de ação ou de defesa do consumidor, consoante a inteligência do artigo 6o, incisos VII e VIII, da Lei 8.078/1990. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 79, parágrafo único, e 80, parágrafo único, ambos da Lei 5.764/71, afirmando que não é possível a aplicação da lei consumerista à hipótese dos autos, pois não há relação de consumo entre as partes, uma vez que não houve qualquer comercialização das unidades imobiliárias, as quais foram entregues somente aos cooperados. Acrescenta que a presente ação de cobrança tem por objeto os débitos referentes às taxas de administração vencidas e IPTU, as quais foram definidas em Assembleia Geral de Cooperados, por isso, não há que se falar em declínio da competência para o domicílio do recorrido. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 79, parágrafo único, e 80, parágrafo único, ambos da Lei 5.764/71. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025